Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-49.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Sentença condenatória – Insurgência do réu Robson Neves – Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Não cabimento da insurreição – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Segunda

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Sentença condenatória – Insurgência do réu Robson Neves – Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Não cabimento da insurreição – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Segunda fase – Agravante de reincidência específica, na fração de 1/4 – Ressalvado o entendimento do d. sentenciante, no caso, adequado que a fração corresponda a 1/6 à míngua de melhor exposição justificativa, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente – Incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Recurso provido para redimensionar a pena.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Sentença condenatória – Insurgência do réu Rony José Neves Martins – Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Não cabimento – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Segunda fase – Agravante de reincidência específica, na fração de 1/4 – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente – Incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Sentença condenatória – Insurgência da ré Eloísa Gandolffi Pereira – Conduta praticada pela acusada englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Não cabimento da insurreição – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Segunda fase – Agravante de reincidência que fica compensada com a atenuante de menoridade relativa – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Ré reincidente – Incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500150-49.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ROBSON NEVES, RONY JOSÉ NEVES MARTINS e ELOISA
GANDOLFI PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
2
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559
Apelantes: Robson Neves, Rony José Neves Martins e Eloisa Gandolfi Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Taísa Monteiro Marques
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 1.677
Ação Penal Tráfico de Drogas Apreensão de maconha,
cocaína e crack Sentença condenatória Insurgência do réu
Robson Neves Conduta praticada pelo acusado englobada nos
verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes
Não cabimento da insurreição Mercancia demonstrada
Dosimetria: Fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos de
reclusão e 500 dias-multa) Segunda fase Agravante de
reincidência específica, na fração de 1/4
Ressalvado o
entendimento do d. sentenciante, no caso, adequado que a
fração corresponda a 1/6 à míngua de melhor exposição
justificativa, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e
ao pagamento de 583 dias-multa Terceira fase Redutor que
não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os
requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de
Entorpecentes Réu reincidente Incidência da causa de
aumento de pena do art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06
Possibilidade Regime fechado que se mostra adequado para o
cumprimento inicial da reprimenda Recurso provido para
redimensionar a pena.
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de maconha, cocaína e crack
Sentença
condenatória Insurgência do réu Rony José Neves Martins
Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos
elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes Não
cabimento Mercancia demonstrada Dosimetria: Fixação da
pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-
multa) Segunda fase Agravante de reincidência específica,
na fração de 1/4 Terceira fase Redutor que não tem
aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos
constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes
Réu reincidente Incidência da causa de aumento de pena do
art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06 Possibilidade Regime
fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da
reprimenda.
Ação Penal Tráfico de Drogas Apreensão de maconha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
3
cocaína e crack Sentença condenatória Insurgência da ré
Eloísa Gandolffi Pereira Conduta praticada pela acusada
englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de
Entorpecentes Não cabimento da insurreição Mercancia
demonstrada Dosimetria: Fixação da pena-base no mínimo
legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) Segunda fase
Agravante de reincidência que fica compensada com a
atenuante de menoridade relativa Terceira fase Redutor que
não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os
requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de
Entorpecentes
Ré reincidente
Incidência da causa de
aumento de pena do art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06
Possibilidade Regime fechado que se mostra adequado para o
cumprimento inicial da reprimenda.
Vistos
Ao relatório de fls. 399 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente em parte a ação penal para condenar os apelantes Robson Neves e Rony
José Neves Martins à pena de 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 781 dias-multa, como incursos no art. 33, “caput”, c.c. art.
40, incs. III e VI, da Lei no 11.343/06, e as rés Taísa Monteiro Marques e Eloísa
Gandolffi Pereira à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 625 dias-multa, como incursas no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, incs. III e
VI, da Lei no11.343/06. Absolveu os réus pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006.
O réu Robson Neves interpôs recurso de apelação (fls.
430/442), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que os elementos
trazidos aos autos não são suficientes para o decreto condenatório, bem como em razão
de sua inimputabilidade, por ser portador de doença mental. Subsidiariamente, busca o
afastamento do inciso III do artigo 40 (proximidade da escola), alegando que apenas
residia próximo à escola. Pretende, ainda, a conversão da pena em prisão domiciliar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
4
para continuar tratamentos por doença mental.
O réu Rony José Neves Martins também interpôs recurso
de apelação (fls. 443/453), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para o decreto condenatório. Alega que
não lhe cabe a condenação nos termos do art. 40, III e VI da Lei 11.343/06.
A ré Eloísa Gandolffi Pereira interpôs recurso de
apelação (fls. 468/472), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pede o afastamento do artigo 40, inciso III e o aumento da pena no
patamar mínimo de um sexto.
A ré Taísa Monteiro Marques deixou transcorrer o prazo
para recorrer (fls. 488).
Contrarrazões (fls. 492/295).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos dos apelantes (fls. 466/468).
É o relatório.
Inicialmente, a preliminar de inimputabilidade alegada
pelo apelante Robson Neves não merece acolhimento.
Como bem observou o PGJ (fls. 553):
“Não procede o pedido de absolvição do corréu ROBSON
sob a alegação de que é portador de doença mental, tampouco o pedido de prisão
domiciliar para tratamento, porque a circunstância de fazer uso do medicamento
sertralina e informação de que é portador de CID F70 (confirma apenas o retardo
leve) não tendo a limitação alardeada pela zelosa defensora, tanto que: 1. Durante a
lavratura do flagrante a zelosa advogada esteve presente, acompanhou o
interrogatório policial e não requereu qualquer medida acerca da inimputabilidade
[fls. 08] ou mesmo levantou qualquer questão sobre essa circunstância. 2. Registre-se
que nem mesmo a autoridade policial constatou qualquer incapacidade de ROBSON,
tanto que não ultimou quaisquer das providências descritas no art. 149, § 1o, do CPP e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
5
autuou normalmente o réu pelo crime de tráfico. 3. Aliás, durante o flagrante ROBSON
se articulou adequadamente e na presença de sua advogada, Dra. Thamires Teixeira
Martins, afirmou ser o dono do lava jato onde ocorreram os fatos [fls. 08]. 4. Eventual
argumento de que RONY afirmou que o estabelecimento é de sua propriedade não
altera a capacidade de ROBSON, tanto que o próprio RONY informa que o lava jato
ficava aos cuidados de ROBSON. 5. É insano raciocinar que RONY deixasse o
estabelecimento (lava-jato) aos cuidados de seu irmão ROBSON, se ele não tivesse
capacidade mental e condições hígidas para cuidar do local. 6. Assim, o fato de
ROBSON fazer uso de medicação sertralina e a informação de que é portador de
retardo mental leve (CID F70) não ocasiona a limitação alardeada pela zelosa
defensora. 7. Registro ainda que contra a decisão que DENEGOU o pedido defensivo
de revogação da prisão preventiva de ROBSON, diante da deficiência mental acenada
[fls. 171] a defensora ingressou com Habeas Corpus onde foi indeferida a liminar e
denegada a ordem [HC no 2220683- 16.2018.8.26.0000 da 13a Câmara de Direito
Criminal do TJSP, rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. em 29.11.2018]. 8.
Ademais, durante o interrogatório judicial [fls. 410/411] ROBSON respondeu
adequadamente as perguntas formuladas sem qualquer limitação, tanto que nem
mesmo a zelosa advogada requereu a instauração de incidente. 9. Registro finalmente,
que nos debates orais ao cabo da instrução, a zelosa defensora sequer reiterou ou
insistiu nessa questão de incapacidade de ROBSON alegando apenas que ele não teve
envolvimento no crime, desconhecia que o adolescente estivesse com drogas e nada de
drogas ilícitas foi encontrado no estabelecimento [cf. fls. 402], o que evidencia a
iniquidade do pleito defensivo. 10. A guisa de informação, registro que em caso de
eventual necessidade de atendimento ou mesmo internação especifica - em face da
zelosa defensora ter ressuscitado a questão - o sistema carcerário dispõe do Hospital
Penitenciário para essas situações, o que fulmina o pleito defensivo. Indiscutível,
portanto, a plena capacidade de ROBSON como demonstrado, justificando a
condenação imposta em primeiro grau. Ademais, o réu demonstrou sua plena
capacidade [tanto que a Dra. Thamires Teixeira Martins - defensora nas alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
6
orais, após o interrogatório do acusado, não levantou qualquer questão acerca da
inimputabilidade - fls. 402] tanto que já foi condenado em outro processo pelo delito
de tráfico de drogas tendo, inclusive, cumprindo regularmente a pena imposta, sendo
reincidente específico [proc. no 0000171-92.2011.8.26.0576 da 4a VC de São José do
Rio Preto, com indicação do trânsito em julgado do acórdão para o MP (17.12.2012)
e para a defesa (27.11.2012) e julgada extinta a pena em 02.12.2014 fls. 249/250],
revelando a iniquidade do pleito defensivo.”
Ademais, para que seja determinada a instauração de
incidente de insanidade mental, é necessário que haja uma dúvida razoável a respeito da
higidez mental do réu, de modo a comprometer sua autodeterminação na prática do
crime, o que não ocorreu no caso dos autos.
Conforme ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, “É
preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja
razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o
ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes
ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas
genéricas de testemunhas sobre a sanidade do réu, entre outras situações correlatas,
não são motivos suficientes para a instauração do incidente.” (in “Código de Processo
Penal Comentado”, Ed. RT 2a Ed., pág. 286).
Passo ao mérito.
Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de agosto de 2018, na
Rua Joaquim Pereira Garcia, 1142, João Paulo II, na cidade e comarca de São José do
Rio Preto, os acusados foram surpreendidos trazendo consigo e mantendo em depósito,
para fins de tráfico, 142 porções de maconha, totalizando 171,71g (cento e setenta e um
gramas, setecentos e dez miligramas); uma pedra grande de crack totalizando 52,45g
(cinquenta e dois gramas, quatrocentos e cinquenta miligramas de cocaína na forma de
crack) e 25 porções de cocaína, totalizando um peso bruto de 9,7g (nove gramas e
setecentos miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
7
Consta, ainda, que, no mesmo horário e local acima
descritos, os réus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de
tráfico de drogas.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2),
boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de exibição e apreensão, ilustração fotográfica
(fls. 68/73), auto de constatação (fls. 89/92), bem como do exame químico toxicológico,
o qual detectou a presença dos princípios ativos de maconha e cocaína, constantes da
Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e
atualizações posteriores (fls. 198/200).
A autoria também restou demonstrada. Eduardo Augusto
dos Santos Coelho e Marcelo Ricardo da Silva (policiais militares) relataram que
estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, conhecido como
"biqueira do Rony", onde também funciona um lava-jato dos apelantes Rony José
Neves e Robson Neves. Afirmaram que em frente ao mencionado estabelecimento
visualizaram as acusadas Eloísa Gandolffi Pereira e Taísa Monteiro Marques, as quais
demonstraram certo nervosismo, motivando a abordagem, tendo visualizado o acusado
Robson entregando um objeto ao menor Lucas, motivando também a abordagem destes.
Como o menor Lucas, encontraram 25 porções de cocaína que havia recebido de
Robson, tendo Lucas também afirmado no momento que era companheiro de Eloisa que
estava do lado de fora, vigiando, juntamente com Taisa, informando também já havia
entregado dinheiro do tráfico para ela, o que foi confirmado pela acusada. Também
afirmou que pegava o entorpecente de Rony no lava-jato para revender no bairro. Na
sequência houve a revista pessoal de Eloisa encontrando-se em seu sutiã a quantia de
R$ 550,00 em dinheiro. Incontinente, ouviram da corré Taisa que em sua casa também
haveria droga, guardada para Rony, nas proximidades da Escola Municipal Jaci Sales da
Silva, e no local encontraram 142 porções de maconha, uma pedra bruta de "crack" e R$
1.739,00 em dinheiro.
Em juízo, os apelantes Robson Neves e Rony José Neves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
8
Martins negaram a prática do delito, afirmando que não são proprietários das drogas, e
que não são traficantes.
A apelante Eloísa Gandolffi Pereira confessou ter recebido
dinheiro do menor Lucas, quantia proveniente do tráfico que ele realizava, envolvendo
os acusados Robson e Rony.
Já a acusada Taísa Monteiro Marques, embora tivesse
negado que estivesse no local para vigiar o ponto e contribuir para a prática delituosa,
admitiu que o dinheiro encontrado em sua casa decorria da venda de drogas e
prostituição, afirmando que seria para sustentar o seu vício.
Colocado isso, verifica-se que as versões apresentadas
pelos réus restaram isoladas nos autos frente aos depoimentos dos policiais militares,
que de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e
reconhecida na sentença.
Como de costume, os réus, que não têm o dever de dizer a
verdade, podem afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não
inquinadas de suspeição, merecem prevalecer.
Como se vê, restou suficientemente demonstrado que na
"biqueira" de Rony era praticado o tráfico de drogas e contava com a participação de
todos os réus na empreitada.
Ademais, como bem analisou o PGJ (fls. 553):
“A diversidade das drogas [maconha, crack e cocaína]
demonstra que os acusados tinham o objetivo de servir e atender a multiplicidade de
usuários, ofertando-lhes o produto que buscam consumir. Além disso, segundo o
relato policial, os acusados desempenhavam tarefas específicas: As acusadas: Taísa e
Eloísa eram encarregadas de guardar o dinheiro e vigiar em frente ao lava-jato,
observando a movimentação, enquanto o adolescente Lucas Gabriel pegava mais
entorpecentes para comercializar. Enquanto as acusadas desempenhavam sua função,
o adolescente Lucas, namorado de Eloísa, negociava com Robson a entrega de mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
9
drogas, tendo em vista que sua função era vender/comercializar os entorpecentes.
Robson, por sua vez, utilizava o lava-jato para evitar suspeitas e era responsável por
distribuir as drogas aos vendedores, tanto que o local era conhecido nos meios
policiais como ponto de tráfico, denominado como a biqueira do Roni. Taísa
[segundo relato do policial Marcelo Ricardo - em juízo] era amásia de RONY e
guardava em sua residência as drogas que eram comercializadas pelo grupo
criminoso, tanto que os policiais apreenderam (142 porções de maconha e uma grande
pedra bruta de crack) além da quantia de R$ 1.739,00 em dinheiro, proveniente do
nefasto comércio.”
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar
ou civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de
depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na
tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais
provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Não obstante isso, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte dos agentes de segurança em acusar os réus leviana e injustamente,
até porque não conheciam os acusados, de sorte que suas declarações servem como
fonte segura de prova.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de
qualquer ato relativo à comercialização. E na medida em que aos réus são imputadas as
condutas de trazer consigo e manter em depósito para fins de tráfico, pode-se dizer que
o crime já estava configurado antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
10
prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da
infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos.
HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Passa-se, agora, à dosimetria das reprimendas:
Robson Neves
Na primeira fase o d. magistrado considerou as
circunstâncias favoráveis elencadas no disposto no art. 59 do Código Penal e fixou a
pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal).
Na segunda fase, incidiu a agravante de reincidência
(Processo no 0000171-92.2011.8.26.0576 fls. 249/250), na fração de 1/4, totalizando
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.
Ressalvado o entendimento do d. sentenciante, tem-se que
a fração aplicada se mostra exacerbada até por não justificada - e, por isso, adequado
que a fração corresponda a 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente específico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
11
o que obsta a concessão do redutor. Confira-se: “Não há como aplicar a minorante
relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e,
consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (STJ - AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).
Portanto, o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da
Lei de Entorpecentes, não incide na espécie.
Ainda na terceira fase, presente a causa de aumento
prevista no art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/2006, diante do envolvimento da
adolescente na prática delitiva e porque cometido nas imediações ou proximidades da
escola.
Como bem observou o PGJ (555):
“não procede o pedido de afastamento das causas de
aumento do art. 40, inc. III e VI, da Lei de Drogas porque ROBSON NEVES, RONY
JOSÉ NEVES MARTINS e ELOÍSA GANDOLFI PEREIRA, previamente ajustados se
associaram e se ajustaram com o adolescente Lucas Gabriel Alves Leite, para a prática
do nefasto comércio, tanto que, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de
tráfico, 142 porções de maconha, totalizando 171,71g; uma pedra grande de crack,
totalizando 52,45g e 25 porções de cocaína totalizando um peso bruto de 9,7g. O
envolvimento e ajuste com o adolescente era indiscutível, tanto que os policiais
visualizaram Lucas Gabriel Alves Leite recebendo algo do corréu ROBSON e feita a
abordagem, constataram se tratar de 25 porções de cocaína. Logo, o inciso VI, do
artigo 40, da Lei no 11.343/06, determina o aumento da pena quando o crime envolver,
visar ou atingir criança ou adolescente; pouco importa se o menor já estava
corrompido. O simples fato de o crime envolver adolescente é suficiente para que os
acusados tenham sua pena acrescida, pela referida causa de aumento, fulminando o
pleito defensivo. Quanto à causa de aumento do art. 40, inc. III da Lei de Drogas
observo que malgrado o esforço da zelosa advogada em desviar a questão para a
moradia dos réus, não foi essa circunstância que ensejou o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
12
majorante, mas sim porque o tráfico de drogas era cometido nas imediações ou
proximidades desse local (Escola Municipal Profa Jacy Salles da Silva) (...) Acrescento
que: o local da prisão de ROBSON NEVES, ELOISA GALDOLFFI PEREIRA e TAISA
MONTEIRO MARQUES [Rua Joaquim Pereira Garcia, 1142, Jardim João Paulo II, na
cidade de São José do Rio Preto (onde os policiais abordaram as mulheres (Eloisa e
Taisa que estavam na frente do estabelecimento lava jato - conhecido como biqueira do
Roni - e mostraram desconforto com a aproximação da viatura). Quando desciam da
viatura, visualizaram ROBSON entregar um invólucro para o adolescente Lucas
Gabriel Alves Leite no interior do estabelecimento lava jato. Feita a abordagem do
adolescente, os policiais encontraram dentro do invólucro referido: 25 porções de
cocaína (que o menor havia recebido de ROBSON), além de R$ 550,00 em dinheiro
produto do narcotráfico com ELOISA (que é namorada do adolescente Lucas Gabriel
Alves Leite e havia recebido o numerário do menor para guardar)]. e também a
residência de TAISA MONTEIRO MARQUES [Rua Generosa Pinheiro, 570, João
Paulo II (os policiais apreenderam: 142 porções de maconha e uma pedra grande de
crack que ela guardava para RONY, além de R$ 1.739,00 em dinheiro)]. Logo, o
reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/06, era
medida de rigor, fulminando o pleito defensivo.”
Assim, a pena foi majorada na fração de 1/4, resultando
em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.
Logo, a pena fixada resulta em 07 anos, 03 meses e 15
dias de reclusão e 728 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Rony José Neves Martins
Na primeira fase, na primeira fase, o d. magistrado,
considerou as circunstâncias favoráveis elencadas no disposto no art. 59 do Código
Penal e fixou a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no
mínimo legal).
Na segunda fase, incidiu a agravante de reincidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
13
(Processo no 0029432-63.2015.8.26.0576 e 0029432-63.2015.8.26.0576 fls. 254), na
fração de 1/4, totalizando 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Como são
dois os processos, justo que a fração seja maior.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente específico,
o que obsta a concessão do redutor. Confira-se: “Não há como aplicar a minorante
relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e,
consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (STJ - AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).
Portanto, o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da
Lei de Entorpecentes, não incide na espécie.
Ainda na terceira fase, como bem observou o PGJ (fls.
555), em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, incisos III e VI,
da Lei no 11.343/2006), a pena foi majorada na fração de 1/4, resultando em 07 anos, 09
meses e 22 dias de reclusão e 781 dias-multa.
Logo, a pena fixada resulta em 07 anos, 09 meses e 22
dias de reclusão e 781 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Eloísa Gandolffi Pereira
Na primeira fase o d. magistrado considerou as
circunstâncias favoráveis elencadas no disposto no art. 59 do Código Penal e fixou a
pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal).
Na segunda fase, a agravante de reincidência (Processo no
0006266-02.2015.8.26.0576 - fls. 252/253) foi compensada com a atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
14
menoridade relativa, permanecendo a pena no mínimo legal.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa.
Com efeito, verifica-se que a ré é reincidente, o que obsta
a concessão do redutor. Confira-se: “Não há como aplicar a minorante relativa ao
tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a
falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006” (STJ - AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).
Portanto, o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da
Lei de Entorpecentes, não incide na espécie.
Ainda na terceira fase, como bem observou o PGJ (fls.
555), em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, incisos III e VI,
da Lei no 11.343/2006), a pena foi majorada na fração de 1/4, resultando em 06 anos e
03 meses reclusão e 625 dias-multa.
Logo, a pena fixada resulta em 06 anos e 03 meses de
reclusão e 625 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao pleito para abrandamento do regime inicial para
cumprimento da pena, no caso, recomenda-se que os acusados iniciem o cumprimento
da reprimenda no regime fechado.
Anote-se que o regime fechado está sendo estabelecido em
razão da reincidência dos réus, que possuem personalidades voltadas à prática
criminosa, bem como das circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de
entorpecentes, pois considerado crime grave e apto a causar abalo à ordem pública, na
medida em que o traficante atinge um número excessivo de pessoas, as quais acabam se
envolvendo em outros crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500150-49.2018.8.26.0559 -Voto no 1.677
15
Pertinente ao caso o seguinte julgado “Consigne-se,
portanto, que o regime inicial fechado não está sendo fixado em razão da quantidade
de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das
circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção”
(TJSP, Apelação no 1500148-48.2018.8.26.0537, Rel. Luis Arruda, 13a Câmara de
Direito Criminal, julg. 17/06/2020).
Além do mais, não se cogita de substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I e
II, do Código Penal.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do réu Robson Neves para redimensionar a pena deste, ficando mantida a
r. sentença nos seus demais termos.
XISTO RANGEL
RELATOR